Tribunal: STF
Processo: Rcl 64398
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECONSIDERAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. INOCORRÊNCIA. RE Nº 760.931-RG/DF; TEMA RG Nº 246. ADC Nº 16/DF. ADI Nº 2.418/DF. INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO.
 
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada pelo Município de São Luís, contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, no Processo nº 0016733-75.2014.5.16.0003, pela qual teria sido inobservado o que decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.418/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF, no Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF, Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral, e no enunciado nº 10 da Súmula do STF.
 
    2. O reclamante narra que, em 10/11/2014, o Juízo da 3ª Vara do Trabalho de São Luís julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Eider José Soares Chaves, para condenar o Município de São Luís, de forma subsidiária.
 
    3. Informa que, em 03/05/2016, certificou-se o trânsito em julgado dessa sentença, como consta do sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região. Relata que, iniciada a execução, a municipalidade apontou a inexigibilidade da obrigação diante da coisa julgada inconstitucional, sendo que tal tese não foi acolhida pelo TRT da 16ª Região. 
 
    4. Afirma que, conforme o acórdão ora reclamado, a impugnação à execução não possui efeitos rescisórios, o que viola a ADI nº 2.418/DF. Aponta que o Tribunal Regional não reconhece os efeitos rescisórios de embargos/impugnação e que a desconstituição do julgado só pode ser realizada por meio de ação rescisória, além de ratificar que a responsabilidade subsidiária se deu por meio da culpa in vigilando. Argumenta que a Justiça especializada tem, reiteradamente, rechaçado a possibilidade de desconstituição do julgado por meio de embargos sob o ultrapassado argumento de que há coisa julgada.
 
    5. Diz evidenciada a insubmissão da decisão reclamada ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do Supremo e que o TRT se quedou inerte em analisar o vício de inconstitucionalidade qualificado. Sustenta, em suma, violação ao que decidido por esta Suprema Corte na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.418/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF, no Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF, Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral, e no enunciado nº 10 da Súmula do STF.
 
    6. Requer a concessão de liminar, para determinar a suspensão do processo de origem, até julgamento final da presente reclamação. No mérito, pleiteia a cassação do ato impugnado e o reconhecimento da inexigibilidade do título executivo judicial.
 
    7. Em 29/01/2024, neguei seguimento à presente reclamação, entendendo inadequada a medida, por entender ausente a aderência temática entre o conteúdo do ato reclamado e a orientação firmada nos paradigmas apontados como violados (e-doc. 9).
 
    8. O ente público interpôs agravo regimental (e-doc. 13). Alega, em síntese, equívoco na decisão, entendendo ser cabível a reclamação constitucional que atende a todos os pressupostos estabelecidos pelo CPC e pela jurisprudência desta Suprema Corte, quanto ao esgotamento das instâncias ordinárias, no particular.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
    9. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    10. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    11. Na espécie, avalio ser necessário reconsiderar a decisão antecedente. Vejamos.
 
    12. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
    13. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).
 
    14. No caso, o reclamante alega que o Órgão reclamado teria violado o verbete nº 10 da Súmula Vinculante do STF:
 
E. 10 (SV): “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”
 
    15. A parte reclamante aponta, ainda, como questão jurídica central objeto da presente reclamação constitucional, suposta violação ao que decidido por esta Suprema Corte na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.418/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF e no Recurso Extraordinário nº 760.931/DF (Tema nº 246 da sistemática da Repercussão Geral).
 
    16. Em 04/05/2016, o Plenário deste Supremo Tribunal julgou improcedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.418/DF, nos termos seguintes:
 
“CONSTITUCIONAL. LEGITIMIDADE DAS NORMAS ESTABELECENDO PRAZO DE TRINTA DIAS PARA EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (ART. 1º-B DA LEI 9.494/97) E PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS PARA AÇÕES DE INDENIZAÇÃO CONTRA PESSOAS DE DIREITO PÚBLICO E PRESTADORAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS (ART. 1º-C DA LEI 9.494/97). LEGITIMIDADE DA NORMA PROCESSUAL QUE INSTITUI HIPÓTESE DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL EIVADO DE INCONSTITUCIONALIDADE QUALIFICADA (ART. 741, PARÁGRAFO ÚNICO E ART. 475-L, § 1º DO CPC/73; ART. 525, § 1º, III E §§ 12 E 14 E ART. 535, III, § 5º DO CPC/15).
1. É constitucional a norma decorrente do art. 1º-B da Lei 9.494/97, que fixa em trinta dias o prazo para a propositura de embargos à execução de título judicial contra a Fazenda Pública.
2.  É constitucional a norma decorrente do art. 1º-C da Lei 9.494/97, que fixa em cinco anos o prazo prescricional para as ações de indenização por danos causados por agentes de pessoas jurídicas de direito público e de pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, reproduzindo a regra já estabelecida, para a União, os Estados e os Municípios, no art. 1º do Decreto 20.910/32.
3. São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido  inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de  julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.
4. Ação julgada improcedente.”
(ADI nº 2.418/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 04/05/2016, p. 17/11/2016).
 
    17. Em 24/11/2010, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, julgou procedente a ação, para reconhecer a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993, em julgado assim ementado.
 
“RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art., 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995.”
(ADC nº 16/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 24/11/2010, p. 09/09/2011).
 
    18. Por sua vez, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF, Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese vinculante:
 
“O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”
(RE nº 760.931-RG/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 26/04/2017, p. 12/09/2017). 
 
    19. Na espécie, o reclamante alega que o Juízo reclamado deixou de reconhecer o alegado vício de inconstitucionalidade qualificado e, portanto, de declarar inexigível o título executivo judicial. In casu, a decisão proferida no Processo nº 0016733-75.2014.5.16.0003 transitou em julgado em 03/05/2016, conforme consta do sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, p. 188, portanto, depois do julgamento da ADC nº 16/DF, em 24/11/2010, pelo qual este Supremo Tribunal assentou a impossibilidade de transferência automática do inadimplemento dos encargos trabalhistas ao Poder Público, referentes a empregados terceirizados.
 
    20. Constata-se, pois, que a responsabilização subsidiária do ente público, pela Justiça do Trabalho, a partir de fundamentação genérica de culpa, viola o entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF e do Tema nº 246 da sistemática da Repercussão Geral (RE nº 760.931/DF), a evidenciar que tal decisão padece de vício de inconstitucionalidade qualificado.
 
    21. Assim, ao não declarar a inexigibilidade do título executivo judicial, a autoridade reclamada afastou o disposto no § 5º do art. 535 do Código de Processo Civil e no § 5º do art. 884 da Consolidação das Leis do Trabalho, sem observância à cláusula de reserva de plenário, desrespeitando, portanto, o enunciado da Súmula Vinculante nº 10 e o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.418/DF.
 
    22. Em reclamações análogas, ajuizadas pelo Município de São Luís/MA, ora reclamante, em face de decisões da Justiça trabalhista pelas quais se deixou de reconhecer o vício de inconstitucionalidade qualificado — por força das decisões proferidas na ADC nº 16/DF, no RE nº 760.931-RG/DF e na ADI nº 2.418/DF —, o pedido foi julgado procedente, reconhecida a inexigibilidade do título executivo em relação à parte reclamante.
 
    23. Nesse sentido: Rcl nº 66.414/MA, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 21/03/2024, p. 22/03/2024; Rcl nº 62.770/MA, Rel. Min. Nunes Marques, j. 14/03/2024, p. 18/03/2024; Rcl nº 66.506/MA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 13/03/2024, p. 18/03/2024; Rcl nº 64.720/MA, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 29/02/2024, p. 01/03/2024.
 
    24. Ante o exposto, reconsidero a decisão proferida em 29/01/2024 (e-doc. 9) e julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja prolatada, com observância ao decidido por este Supremo Tribunal na ADI nº 2.418/DF, na ADC nº 16/DF e no Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral (RE nº 760.931/DF), ficando prejudicado o agravo regimental. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Comunique-se. 	
 	

Publique-se.

Brasília, 7 de junho de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator